Tribunal: TJES
Processo: 0000152-18.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-18.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: CIDADE ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000152-18.2013.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADA: CIDADE ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Fundão contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Cidade Engenharia Ltda., que julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial em favor da parte autora, condenando o requerido ao pagamento da quantia devida, com correção monetária pela tabela do TJES, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual desde o vencimento de cada mensalidade, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa. A apelação sustentou, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à rejeição da prescrição, ocorrência da prescrição, sentença ultra petita quanto à multa contratual e inadequação dos índices de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à prescrição; (ii) definir se houve a prescrição da pretensão autoral; (iii) estabelecer se a sentença foi proferida com excesso em relação ao pedido (
ultra petita
); e (iv) determinar os índices de atualização monetária e de juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente para a rejeição da tese de prescrição, ao indicar expressamente a necessidade de intimação pessoal do autor para caracterização da prescrição intercorrente e a inexistência de inércia da parte exequente.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que a demora na citação, se atribuída ao funcionamento da Justiça e não à parte autora, não interrompe a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Nos autos, restou comprovado que a autora tomou providências para o regular andamento do feito, inexistindo negligência que justifique o reconhecimento da prescrição.

5. Configura-se sentença
ultra petita
a inclusão de condenação em multa contratual, não requerida expressamente na petição inicial. Contudo, o vício pode ser sanado por meio do decote da parte excedente do dispositivo sentencial, sem nulidade integral da sentença.

6. A condenação da Fazenda Pública deve observar os critérios definidos no Tema 905 do STJ e na EC nº 113/2021. Assim, são aplicáveis, até a vigência da emenda, juros de mora conforme a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, acumulada mensalmente, sem cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta que enfrenta de forma adequada os pontos essenciais da controvérsia é suficiente para a validade da sentença.

2. A ausência de inércia da parte autora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo com demora na citação.

3. Verificada sentença
ultra petita
, impõe-se o decote da parte excedente, sem nulidade do julgado.

4. Para condenações da Fazenda Pública, incidem juros conforme a caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E até a EC nº 113/2021, e, após sua vigência, aplica-se apenas a taxa Selic acumulada mensalmente, sem cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 141, 240, 371, 485, I, 492, 701, § 2º, e 85, § 2º; CC, art. 397; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2018; STJ, EDcl no AgRg no Ag 710556/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 05.09.2006; STJ, AgInt no AREsp 2.299.873/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04.2024; TJES, ApCiv 024190050344, Rel. Des. Telêmaco Antunes, j. 19.10.2021; TJMG, ApCiv 1.0231.13.005866-3/003, Rel. Des. Mota e Silva, j. 29.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão que, nos autos da
“ação monitória”
contra si ajuizada por
CIDADE ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, na forma do art. 485, inciso I, do CPC, constituindo o título executivo judicial em favor da parte autora, a fim de que o requerido pague o valor devido, com correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual a contar do vencimento de cada mensalidade, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Por fim, diante do princípio da causalidade, o comando sentencial condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 13060892), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à rejeição da prescrição; (ii) ocorrência da prescrição; (iii) sentença
ultra petita
quanto à condenação em multa contratual; e (iv) inadequação dos índices de juros e correção monetária.

Em sede de contrarrazões (ID 13060894), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, em trato subsidiário, pela manutenção da r. sentença objurgada.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, nas razões do apelo não haveria o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: (i) o pronunciamento judicial recorrido seria nulo por ausência de fundamentação quanto ao ponto que tratou sobre a prescrição; (ii) teria ocorrido a prescrição intercorrente; (iii) a decisão seria
ultra petita
quanto à condenação em multa contratual; e, por fim, (iv) inadequação dos índices de juros e correção monetária, a teor da tese fixada no Tema 905 do STJ.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender do apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Extrai-se dos autos que a ora recorrida,
CIDADE ENGENHARIA LTDA
,
ajuizou
“ação monitória”
em face do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, datada de 04 de fevereiro de 2013, alegando ser credora da parte ré da quantia de R$ 38.131,02 (trinta e oito mil, cento e trinta e um reais e dois centavos), representada pelas duplicatas acostadas às fls. 20/55.

Afirmou, ainda, que houve inadimplemento do réu com relação à obrigação de pagar as parcelas pactuadas, razão pela qual requereu a condenação do requerido ré ao pagamento do débito, sob pena de se constituir, de pleno direito, título executivo judicial.

Infere-se que, após cumprir a determinação judicial de juntada da procuração original, a autora, em petição acostada à fl. 65, datada de 12/09/2014, consignou que o feito estaria paralisado há quase um ano,
“[...] mais precisamente desde 11 de setembro de 2013”,
pugnando, ao final, pela citação do réu através do Oficial de Justiça.

Após os autos irem à conclusão no dia 10/03/2015, o juízo primevo, em data de 27/10/2015, determinou a expedição de mandado monitório, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o réu efetuasse o pagamento da dívida ou oferecer embargos, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Denota-se que o mandado de citação teria sido expedido apenas no dia 16/07/2019 (fl. 69), oportunidade em que, após os autos irem com carga à Fazenda Municipal no dia 29/07/2019 (fl. 70), teria sido apresentado embargos monitórios no dia 12/08/2019 (fls. 71/77).

Em petição juntada à fl. 79, protocolada no dia 27/10/2020, a requerente novamente salienta ao juízo
a qu
o a paralisação do processo há mais de um ano,
“[...] mais precisamente desde 15 de agosto de 2019”
, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Após os autos irem com carga ao advogado da requerente em 03/02/2021, foi apresentada resposta aos embargos monitórios pela parte autora no dia 08/03/2021 (fls. 82/85).

Na sequência, após a conclusão do processo ao gabinete do Magistrado
a quo
no dia 17/08/2021, adveio a r. sentença objurgada proferida no dia 13/07/2022, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, acerca da aventada ocorrência da prescrição, sustentou S. Exa que
“[...] consoante a jurisprudência mais aceita, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente”
, bem como
“[...] não se verifica a paralisação injustificada, em decorrência de prolongada inércia do exequente, razão porque rejeito a tese defensiva”
.

Por fim, afirmou que não tendo o devedor se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, tal fato ensejaria a constituição de pleno direito do título executivo judicial, por força do disposto no artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

O apelante assevera, inicialmente, que seria nula
a sentença recorrida por falta de fundamentação quanto à rejeição da prescrição.

Contudo, analisando os autos, noto que a aventada matéria não merece prosperar.

Isto porque, conforme breve relatório do processo acima mencionado, o Magistrado sentenciante deixou clarividente que a prescrição, além da necessidade de intimação pessoal do autor, não se justificaria diante da ausência de inércia da exequente.

Assim, refuto a sustentação de ausência de fundamentação no édito sentencial por não apreciação de toda a fundamentação constante quanto a esse ponto. Afinal,
“[...] o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 26/10/2018, DJ 09/11/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 024190050344, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/10/2021, DJ 29/10/2021)

Nesse diapasão, sublinho que este Sodalício, em consonância com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se posicionou quanto à
prescindibilidade de fundamentação exaustiva dos atos decisórios
.

De igual maneira, prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo
princípio do livre convencimento motivado
(art. 371, CPC),
não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia
. Nesse caminhar, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2.
Cediço que o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.
(EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1432624/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). [...] (STJ - 4ª Turma - EDCL no AGRG no AG 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006). 7. Recurso conhecido e improvido.(TJES; EDcl-AP 0025637-77.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/07/2022; DJES 12/07/2022)

Assim, entendo que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, a inocorrência da prescrição suscitada pela parte requerida.

Da mesma forma, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há como reconhecer o transcurso do prazo prescricional.

Consoante cediço, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, a qual retroagirá à data da propositura da demanda, nos precisos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

O mesmo diploma legal prevê em seu §§ 2º e 3º, que
“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”
, e que
“A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Da leitura do citado dispositivo legal extrai-se que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte é a não interrupção da prescrição.

Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte.

Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, conforme a narrativa do processamento da demanda, a demora na citação do requerido não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da autora, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SUSPENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorrendo a citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da prescrição.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.299.873/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. - Nos termos do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo dos fatos narrados nos embargos à execução, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura a ação. O § 2º do mencionado preceptivo legal dispõe que Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Inteligência da Súmula n. 106 do c. STJ. 2. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, sendo a demora na citação do réu atribuída à negligência da parte autora em promovê-la, é de se reconhecer não interrompida a prescrição (AgInt no AREsp 171.157/RJ)
. 3. - Hipótese em que não se pode atribuir a negligência do apelado a demora na citação da apelante nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 047.95.000473-0. 4. - O comparecimento espontâneo da parte ré, com a juntada de procuração conferindo ao patrono poderes para receber citação, supre o ato citatório. Precedente do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP. 5. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00057846120138080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019).

Assim, a comprovação dos vários pedidos feitos pela apelante para que fosse dado prosseguimento ao feito, aliado à demora na realização dos atos processuais por parte do Poder Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição.

Por fim, quanto a esse ponto, destaco que
“[...] O caráter publicista do processo impõe o dever de cooperação e colaboração recíproco entre os sujeitos da relação processual, de modo que as partes devem auxiliar o juiz no exercício da jurisdição, mas, na mesma extensão e profundidade, o juiz tem o poder-dever de cooperar com as partes na solução do processo, notadamente em relação ao seu mérito”
(TJ-PE - AC: 5233370 PE, Relator.: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)

Sustenta, ainda, o recorrente, que a sentença seria
ultra petita, “[...] pois condenou o Município à multa contratual a contar do vencimento de cada parcela, sendo que sequer fora feito tal pedido na inicial”.

Em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impede o julgamento fora (decisão
extra petita
), além (decisão
ultra petita
) ou aquém (decisão
citra petita
) do pedido deduzido na petição inicial.

Com efeito, nesta ação, a parte autora, conforme item C do capítulo “DOS PEDIDOS”, requereu a procedência da demanda, bem como fosse
“[...] expedido o competente Mandado de Pagamento, devendo o REquerido, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor principal corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o montante apurado [...]”
.

Assim, resta aqui reconhecer a ocorrência de prolação de sentença
ultra petita
, no tocante à condenação de suposta multa contratual, uma vez que não houve tal pedido na presente demanda.

Mas não é caso, todavia, de desconstituição da sentença. Configurada a prolação de sentença
ultra petita
, impõe-se apenas a extirpação, do comando sentencial, da condenação da requerida ao pagamento da multa contratual.

Vejamos como a jurisprudência tem decidido em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - PARTE DECOTADA
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - VEDADA A CUMULAÇÃO - LIMITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Não havendo prova suficiente e hábil no sentido de que a parte beneficiária teve alterado o seu estado de hipossuficiência financeira, irrazoável a revogação do benefício, uma vez que a assistência judiciária gratuita tem como premissa única a ausência de condição financeira da parte em arcar com o valor das despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família. -
Constatado o vício de julgamento "extra/ultra petita", deve se proceder o decote do excesso no julgamento.
- A possibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes tem fundamento no art. 6º, inc. V, primeira parte, c/c art. 51 e respectivos incisos, todos do CDC, não se aplicando os princípios da função social do contrato, "pacta sunt servanda" e boa-fé contratual a fim de se impedir o Judiciário de averiguar eventuais ilegalidades ou abusividades existentes no contrato firmado entre as partes. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, devendo eventual pagamento em excesso ser restituído ao autor, de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.005866-3/003, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 31/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - POSSIBILIDADE -
SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE.
- Existente no julgado erro material, e negado provimento aos Embargos de Declaração pelo magistrado "a quo",
a apelação deve ser acolhida para sua correção - Segundo o que dispõe o art. 492 do CPC/15, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo requerente. Cuida-se do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita (aquém do pedido), ultra petita (além do pedido) ou extra petita (fora do pedido) - Configurado o vício por sentença extra petita, deve ser reconhecida a sua nulidade parcial, com o consequente decote do excesso
. (TJ-MG - AC: 10000190177550001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 03/04/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Por fim, sustenta o apelante que seria inadequado os índices de juros e correção monetária.

Quanto aos índices a serem utilizados, o Tema 905 do STJ estabelece que, para condenações de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, como determinado na sentença.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, contudo, estabeleceu em seu art. 3º que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da moral, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação a multa contratual imposta na sentença, bem como determinar que o valor a ser pago pelo requerido à requerente deverá incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, sendo que, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, sem cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

Mesmo diante do resultado ora proposto, mantenho a verba sucumbencial em desfavor do recorrente tal como fixado na r. sentença recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/04/2025 às 16:40:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56440608042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.